Tribunal: TCU
Processo: 039.200/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8627/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 7150/2020-TCU-Segunda Câmara , em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.200/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 000.694/2021-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 000.693/2021-9 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsável: Osvaldo Gomes Caribé (XXX.833.955-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itabela/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.